Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDUTORES DA LANCHA. RESPONSÁVEIS PELO ACIDENTE CONDENADOS EM OUTRA AÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 5.1. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor.
6. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
7. O enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo.
8. A hipótese dos presentes autos trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação. 8.1. Logo, verifica-se a relação de consumo travada entre as partes, motivo pelo qual não é aplicável ao presente caso o instituto da denunciação da lide.
9. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (07273739520208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)
10. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
12. Embargos rejeitados.